Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708055-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIANE ALVES SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flaviane Alves de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700607-09.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – FLAVIANE ALVES SOUSA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam considerados válidos os documentos apresentados pela requerente em processo seletivo. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de processo seletivo para Professor Substituto. Inscreveu-se para o componente curricular Atividades. Foi aprovada e convocada para entrega da documentação. Diz que apresentou certificado de conclusão de curso superior, histórico escolar e ata de colação de grau. Não apresentou o diploma de conclusão de curso superior porque ainda não dispõe desse documento. Aduz que concluiu curso de Pedagogia. Aponta excesso de formalismo da Administração. Pondera que o objetivo do processo seletivo é a contratação dos mais qualificados. Sustenta ser necessária a adequação das exigências impostas pela Administração, admitindo-se a documentação apresentada. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participou do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 53, de 21/9/2023. Disputou vaga de Professor Substituto no componente curricular Atividades. Foi aprovada em 459o lugar na lista de ampla concorrência. O processo seletivo compreende a realização de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Após a divulgação do resultado final do certame, os candidatos selecionados foram convocados para entrega de documentos. A autora afirma que entregou certificado de conclusão do curso de Pedagogia – Licenciatura, acompanhado de histórico escolar e ata de colação de grau. Contudo, ficou pendente a apresentação de diploma. No Anexo I do Edital, consta a indicação dos requisitos específicos para assumir o cargo, de acordo com o componente curricular escolhido. Em relação a Atividades, o edital assim dispõe: Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. No caso, a autora não apresentou o diploma exigido pelo edital. A norma do certame não admite sua substituição por certificado de conclusão do curso, sendo mister a apresentação do diploma, devidamente registrado. Eventual demora da instituição universitária em emitir o documento não constitui fundamento relevante para se impor à Administração solução não amparada no edital, sendo certo que as autoridades administrativas estão adstritas ao princípio da legalidade. A alegação de excesso de formalismo não procede, visto que o diploma consiste no documento hábil à comprovação do título de graduação. Não cabe a concessão da tutela com base no princípio da razoabilidade, como pretendido, visto que há norma expressa indicando ser indispensável a apresentação do diploma, sem possibilidade de substituição por outros documentos. Nesse quadro, não há margem para se adotar solução à margem da norma. Sendo assim, a candidata, que – presume-se – tinha pleno conhecimento das regras do certame, sabia de antemão os requisitos para a contratação. Por isso, não lhe cabe exigir da Administração solução distinta da prevista no edital. Por isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Narra a Agravante que foi aprovada no processo público seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 53/2023, para contração temporária de professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na disciplina Atividades. Acresce que, nomeada para o referido cargo, apresentou o Certificado de Conclusão de Curso em Pedagogia (licenciatura), emitido pela Faculdade Uniplan, com colação de grau ocorrida em 26.8.2021, bem como o respectivo Histórico Acadêmico, porém, não lhe foi permitido tomar posse, sob a justificativa que a comprovação do grau de escolaridade exigido para o cargo depende da apresentação de diploma devidamente registrado. Aduz que o Certificado de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Acadêmico são provas suficientes de que a Agravante preenche os requisitos de qualificação para o cargo exigidos no edital do certame. Discorre sobre os princípios que regem a Administração Pública e colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de se determinar à autoridade coatora que dê posse à Agravante no cargo de Professora Substituta – Atividades da SEE/DF. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a posse no cargo de Professora Substituta – Atividades da SEE/DF, ante a aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital n. 53/2023. Em abono à pretensão, aduz, em apertada síntese, que o Certificado de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Acadêmico apresentados para a posse no cargo para o qual foi aprovada são provas do preenchimento dos requisitos de qualificação exigidos no Edital n. 53/2023. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Infere-se da análise dos autos de origem que a Agravante teve a contratação no cargo temporário em questão recusada por não ter apresentado o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia (Id. 185707071 e Id. 185707073 - origem), embora tenha apresentado o Certificado de Conclusão de Curso em Pedagogia (Licenciatura), ata de colação e o respectivo Histórico Acadêmico (Ids. 184758632 e 184758633 da origem). No Edital n. 53/2023, consta o seguinte acerca dos requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 104): “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” Não obstante o edital do certame preveja que a comprovação do requisito relativo à qualificação para o cargo deva ser feita exclusivamente por meio de diploma de conclusão de curso devidamente registrado, a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso em Pedagogia (licenciatura), conforme Id. 184758632 – autos de origem. A negativa da Administração Pública em contratar a Agravante exclusivamente em razão de não ter apresentado diploma registrado, apesar de comprovada a qualificação da candidata para o cargo por outro meio idôneo, consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e deve ser objeto de controle judicial. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança; 3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante; 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1672258, 07013525720228070018, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida”. (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda destaco que a conduta do Agravado é suscetível de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação, pois o atraso na contratação pode importar risco à sua subsistência, tendo em vista que se encontra desempregada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que contrate a Agravante no cargo de Professora Substituta – Atividades (Cargo 104), com observância à ordem de classificação no processo seletivo simplificado, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora